Tribunal: TJDFT
Processo: 0752936-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752936-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDRE BRUNO DE SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal proposta por ANDRÉ BRUNO DE SANTANA, interno do sistema prisional, em que pretende a concessão de livramento condicional e a extinção de punibilidade, com base no Decreto n.o 11.302/22. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do requerente (Id 54541066). Em petição de Id 54945619, esclarece a Defensoria Pública que o requerente cumpre pena total de 40 anos e 6 dias de reclusão e, até o momento, integralizou o montante de 20 anos, 11 meses e 27 dias de pena. Acrescenta que assistiu o reeducando até o dia 05/06/2023, data em que constituiu advogado particular (mov. 264.2). Esclarece, no tocante ao pleito de livramento condicional, que o pedido já restou indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (mov. 178.1. e mov. 185.1., respectivamente) e, ainda que houvesse fatos novos a amparar a pretensão, o seu conhecimento diretamente pelo Tribunal acarretaria supressão de Instância. No que concerne à extinção de punibilidade com fulcro no Decreto n.o 11.302/2022, informa que o causídico particular já formulou referida solicitação nos autos de execução, estando pendente de apreciação pelo Juízo de origem. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 54963141, manifesta-se pelo não conhecimento do pedido. É o relatório. De acordo com as informações prestadas pela Defensoria Pública e em consulta aos autos do processo de execução (n.o 0025998-07.2010.8.07.0015), o requerente já formulou pedido de livramento condicional, que restou indeferido, em face da ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Quanto ao pleito de extinção de punibilidade, este se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de origem. Assim, tendo em vista não haver fatos novos para reanálise da pretensão de livramento condicional – e ainda que existissem, estes deveriam ser previamente submetidos ao exame do Juízo a quo -, bem como a necessidade de prévia manifestação sobre a concessão de indulto pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não deve ser a presente Petição conhecida. Desse modo, como a matéria ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, NÃO CONHEÇO da presente Petição Criminal e a ela nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR